Tribunal: TJSP
Processo: 0040355-45.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Indenização – Danos Materiais e Morais – Atropelamento com morte em rodovia – Culpa concorrente ou exclusiva da vítima não demonstrada na espécie – Dever de indenizar que se impõe – Precedentes – Sentença de parcial procedência mantida – Provimento mínimo dos recursos, consoante especificado.